Tribunal: TJES
Processo: 5006043-84.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006043-84.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA DAGMAR DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006043-84.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
VALERIA DAGMAR DE ALMEIDA
RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A e NU PAGAMENTOS S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GOLPE. FRAUDE SUCESSIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de contratação em empréstimo consignado. Alega a parte autora que recebeu contato de suposto preposto de um dos réus para a contratação de cartão de crédito tradicional, de forma que encaminhou documentos e informações solicitadas. Afirma que, de forma inesperada, recebeu um valor em sua conta bancária, o qual era indesejado, sendo realizada a devolução por meio de transferência “pix” mediante chave fornecida pelo suposto preposto do contato. Argumenta a parte autora que foi vítima de golpe e consequente averbação de empréstimo em seu benefício previdenciário, de maneira que busca anulação do negócio jurídico e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais por culpa exclusiva da vítima.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a nulidade do negócio e verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de golpe e se houve contribuição da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Diante o instrumento contratual apresentado pela instituição bancária é possível notar informações discrepantes, a exemplo da geolocalização registrada, a qual demonstra mais de uma localização ao mesmo tempo de acesso. No entanto, ao consultar as coordenadas não há alcance de qualquer localidade, a causar estranheza, uma vez que tais numerações, quando reais, sempre apresentam algum ponto geograficamente.

6. Nessa mesma linha, nota-se que o cerne da questão é a voluntariedade ou não na contratação de empréstimo consignado. Como admitido na peça inicial e apresentada a comprovação nos autos, a parte autora não desejou o respectivo negócio, de forma que fez a devolução da quantia recebida em conta bancária. Ocorre, todavia, que tal devolução foi em conta de terceiro.

7. Destaca-se que é preciso reconhecer a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que, com tantas demandas semelhantes, é possível perceber que terceiros estelionatários têm acesso a dados cadastrais de clientes, inclusive no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

8. A responsabilidade das instituições bancárias diz respeito à verificação das solicitações de empréstimos, por exemplo, no presente caso, uma vez que para a prestação de tal serviço é necessária uma análise mais robusta diante o impacto refletido na vida do consumidor, portanto, frente a demasiadas condutas fraudulentas no momento contemporâneo espera-se maior segurança operacional.

9. Nesse contexto, deve-se proceder à nulidade do contrato averbado ao benefício da autora e a restituição dos valores descontados. Nessa linha, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

10. Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi em 2024, a restituição deve ser em dobro.

11. Cumpre mencionar, no entanto, que ao desejar a devolução do valor que fora recebido de forma indesejada, caberia à parte autora verificar as informações da transferência, a exemplo do nome do destinatário, instituição bancária e afins, mormente pelo elevado montante. Nesse sentido, é imperioso o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, uma vez que não ficou comprovado que buscou meios oficiais para se valer da legitimidade do estorno e das informações no ato da transferência. Logo, a contribuição da parte consumidora para a efetividade da fraude não autoriza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a r. sentença a fim de:
i)

declarar
nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar, solidariamente,
as partes rés,
a título de restituição,
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
em razão do contrato de empréstimo consignado,
em dobro
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação.

13.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Gera;
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)